Tribunal: TJDFT
Processo: 0727122-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727122-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MOREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, movida pelo agravante em desfavor de HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, deferiu o pedido liminar para determinar que o réu, no prazo do 15 (quinze) dias úteis, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, sendo condicionada a expedição à juntada do valor referente à caução, porém, indeferiu o pedido de substituição do depósito da caução pelo crédito de aluguéis e acessórios inadimplidos. Eis o teor da decisão agravada (ID 163922078 do processo de referência): Trata-se de ação de despejo c/c cobrança em que a parte autora postula pelo deferimento do pedido liminar para determinar que a requerida desocupe o imóvel, observando o que estabelece o artigo 59 da Lei no 8254/91. Esclarece que o réu se encontra inadimplente com suas obrigações locatícias, no que pertine ao pagamento relação aos aluguéis desde fevereiro de 2023, além de encargos contratuais. Destaca que não foi apresentada garantia ao contrato. Diante do quadro apresentado verifico que o caso em análise se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 59, inciso IX da Lei no 8245/91. Verifico que a legislação de regência autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que prestada caução em dinheiro no valor equivalente de 3 (três) meses de aluguel, que no caso em apreço corresponde ao valor de R$ 12.000,00 (R$ 4.000,00 – mensais), motivo pelo qual indefiro o pedido de que o valor devido sirva como caução. Portanto, DEFIRO o pedido liminar e determino a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do mandado cumprido, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se o mandado, tão-somente após o depósito da caução no importe de R$ 12.000,00. Defiro o prazo de 05 dias para a realização do depósito, sob pena de revogação da liminar. Cientifique o requerido que poderá evitar a rescisão contratual e elidir a liminar de desocupação se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independente de cálculos efetuar o depósito da totalidade dos valores devidos, observando o que estabelece o § 3o do artigo 59 da Lei no 8245/91. Arbitro a verba honorária em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, 62, II, alínea "d"). Inconformado, aduz o recorrente que a inadimplência perfaz o montante de R$ 42.614,40 (quarenta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos), enquanto o pagamento de caução, correspondente a três meses de aluguel, resultaria no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Requer, liminarmente, que, na determinação de ordem de desocupação do imóvel condicionada à caução, seja esta, referente a três aluguéis (R$ 12.000,00 – doze mil reais), substituída pelos créditos não adimplidos que ultrapassam o valor exigido na caução. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Pretende o agravante que a ordem de despejo por falta de pagamento sujeita à caução tenha a condicionante substituída pelos créditos advindos do inadimplemento. Extrai-se do contrato (ID 163874912 dos autos de referência) que o objeto da locação é comercial, do imóvel situado à SHNS, Área especial 201, loja 01, Setor H Norte, Taguatinga Norte/DF, firmado entre o pai do agravante, ROBERTO MOREIRA DA SILVA, locador nascido em 13.3.1950 (ID 163874905), e o agravado. O agravante possui procuração para administrar quaisquer imóveis em nome do pai situados no Distrito Federal, conforme consta no instrumento de ID 163874909 dos autos de referência. Sobre a probabilidade do direito, forçoso reconhecer que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 condiciona o despejo por falta de pagamento à prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel e à inexistência das garantias do art. 37. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Contudo, não se verifica a impossibilidade legal de substituir a caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. O locador já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, de forma que não é razoável lhe exigir o desembolso de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para reaver o imóvel. O exercício do direito do locador pode ser viabilizado com o crédito, que é superior ao valor da caução, haja vista a dívida exceder R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Em relação à urgência, verifico demonstrada, porquanto o despejo ficou condicionado à caução e, caso não prestada, a medida passa a ser de indeferimento da desocupação, o que acarretaria na permanência do locatário em imóvel do recorrente sem o pagamento devido da contraprestação e, ainda mais, com o incremento do débito. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Casa sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 2. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1709990, 07354892220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, ficando substituída a caução, como condição para expedição, pelos créditos não adimplidos, uma vez que superam o valor da caução. Fica o agravante advertido que se, ao final, ficar comprovada a inexistência de crédito, implicará em litigância de má-fé com penalidade pecuniária equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador